Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708361-12.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE NILTON SOARES ALQUIMIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. CRISE FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. DESPESAS NÃO ACOBERTADAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ANO CORRESPONDENTE. INEFICÁCIA DA NORMA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). PRINCÍPIO DA REALIDADE. OBSERVÂNCIA. JORNADA DE TRABALHO SEMANAL DE 40 HORAS. EQUIPARAÇÃO COM O VALOR DA HORA DA JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. LEI No 5.174/13. REGIME REMUNERATÓRIO DIVERSO. ISONOMIA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA LEGIFERANTE DO JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A eficácia social ou efetividade de uma norma jurídica diz respeito da qualidade da norma relacionada à possibilidade de produção concreta de efeitos de acordo com a presença das condições fáticas exigíveis para sua observância, espontânea ou imposta, ou para satisfação de objetivos visados. 2. Nada obstante a validade, bem como a vigência da Lei Distrital no 5.008/2012, para a sua eficácia social ou efetividade, é imprescindível perquirir se estão presentes condições fáticas que viabilizem a produção concreta de efeitos, privilegiando, assim, o princípio da realidade, consagrado nas inovações trazidas na LINDB (art. 22). 3. O artigo 169, § 1o, da Constituição Federal condiciona a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos ao preenchimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam: i) dotação na Lei Orçamentária Anual e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, para a efetividade do reajuste de remuneração a servidores públicos previsto em lei, não basta a previsão unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. Precedente do STF fixado em regime de repercussão geral (Tema 864). 4. Configurada a ausência de recursos suficientes para dar efetividade ao reajuste previsto pela Lei Distrital no 5.008/2012, cujas despesas não foram acobertadas pelas dotações orçamentárias, o pleito autoral está fadado à improcedência. 5. A remuneração de servidor público sempre se encontra jungida à previsão legal e, portanto, não cabe ao Poder Judiciário, que não dispõe de competência legiferante, sob a alegação de isonomia, efetuar equiparação de vencimentos, sob pena, inclusive, de malferimento da Carta Maior. Não cabe, portanto, ao Judiciário, equiparar o valor da hora de trabalho de 40 horas semanais ao dobro daquele atribuído à jornada de 20 horas semanais. Incidência da Súmula Vinculante no 37/STF. Precedentes TJDFT. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sustenta que há patente violação ao princípio da legalidade. Aduz que o Distrito Federal não cumpre as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013, que extinguiram a GATA (Gratificação de Atividade Técnica Administrativa). Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas (OAB/DF 24.885). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a reapreciação de fatos e provas e a análise das Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013, imunes ao recurso extremo por força dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1236483 AgR/DF, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 4/6/2020. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015